Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005234-43.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUCIA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO REJEITADA. CRIME PERMANENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO E AO REGIME INICIAL ABERTO. 1. Não há que se falar em flagrante preparado se o crime previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, de natureza permanente, preexistia à ação dos agentes de polícia e já havia se consumado quando da prisão. 2. No julgamento do AI no HC 239.363/PR o STJ declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, do CP, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de aplicação da pena cominada ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, através de analogia in bonam partem. 3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ. 4. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça. 5. Sendo a pena fixada acima de 4 anos de reclusão, não é possível a substituição da pena ou a fixação do regime inicial aberto, em atenção ao disposto nos artigos 33, §2°, B e 44, I, do CP. 6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos dos réus e da acusação conhecidos e desprovidos A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, defendendo a necessária redução da reprimenda imposta para abaixo do mínimo legal em atenção à atenuante da confissão espontânea, cumprindo-se o princípio da individualização da pena. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se, ainda a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005